Tribunal: TJDFT
Processo: 0726463-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RITO PRÓPRIO. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. NECESSÁRIA. REQUERIMENTO POR SIMPLES PETIÇÃO. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil admite, no art. 133, §2o, a desconsideração inversa da personalidade jurídica, ou seja, a possibilidade de se afastar a autonomia patrimonial para que, na execução contra a pessoa física, sejam atingidos os bens da pessoa jurídica.
2. Estabelece, entretanto, meio para tanto, devendo a parte instaurar o incidente de desconsideração da personalidade.
2.1. “O processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica demanda o recolhimento de custas processuais e a apresentação de requerimento específico, na forma do art. 134 do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1898596, 07532312620238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 7/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. No caso dos autos, a desconsideração inversa da personalidade jurídica foi requerida por simples petição, sendo necessário entender pela inadequação da via eleita e, consequentemente, pela manutenção do indeferimento do pedido.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida, por razões diversas.